Tribunal: STF
Processo: RE 268479
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOENTE PORTADOR DO VÍRUS
HIV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS. ACORDO FIRMADO
NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB). AGRAVO.
1.      A decisão do Relator tem apoio nos precedentes a
que se referiu, bem como nos artigos 21, § 1º, do RISTF, 38
da Lei nº 8.038, de 28.05.1990, e 557 do Código de Processo
Civil.
2.      E a agravante sequer impugnou seus fundamentos,
limitando-se a insistir na subida do R.E.
3.      Ademais, no julgamento do AGRRE nº 257.109-1/RS,
a 08.08.2000, o relator, Ministro MAURÍCIO CORRÊA, teve
oportunidade de salientar: "(...) Também não viabiliza o
conhecimento do recurso extraordinário a alegação do
Município de Porto Alegre de que, consoante acordo firmado
na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), compete ao Estado
do Rio Grande do Sul fornecer às pessoas carentes
medicamentos especiais ou excepcionais necessários ao seu
tratamento, dada a imprescindibilidade do exame das
cláusulas pactuadas entre as partes no que concerne à
reserva de atribuições para operacionalização de recursos
financeiros. Esse fato, se existente, não guardaria qualquer
correlação com o princípio federativo da separação dos
poderes, já que se cuidaria de hipótese de divisão de
funções com vistas à execução dos encargos cometidos por lei
ao Estado".
4.      Adotados os fundamentos deduzidos nos
precedentes referidos, o agravo resta improvido.